Tribunal: TJMT
Processo: 1020515-79.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020515-79.2021.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Empréstimo consignado]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 633.362.439-04 (APELADO), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), MARCIA CERPE DE SOUZA - CPF: 783.746.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EM PARTE, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL”.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO APELANTE – DEVE SER ACOLHIDA EM PARTE – NO QUE TANGE À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO REPASSE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Mercantil do Brasil S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por
Maria Aparecida da Silva Ribeiro,
em face do apelante e
BP Bradesco Promotora de Vendas Ltda,
para
“
declarar nulo

o contrato n° 817561492 — início em 08/2021 no valor de R$ 14.661,25 a ser quitado em 84 parcelas de R$ 361,18. Condenar o Requerente a restituir o valor de R$ 14.661,25 ao Requerido, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da disponibilização do montante em sua conta;
Condenar
os Requeridos a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, solidariamente, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto. Condenar

os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
solidariamente, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.
Consigno que fica
desde de
já autorizado a invocação do instituto da compensação do art. 368 e seguintes do Código Civil.
Condenar ainda os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC”.

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz, em sede de preliminar a ilegitimidade passiva, que defende ser responsabilidade da BP - Bradesco Promotora de Vendas Ltda.

Pede seja declarada nula a sentença, ante a ilegitimidade passiva alegada.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 196121214.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Maria Aparecida da Silva Ribeiro
narra na exordial que
é beneficiária do regime geral de previdência social sob o nº 196.554.355-0, em que foram realizados descontos sem autorização e contra a sua vontade.

Aduz que há tempos são realizados descontos em seu benefício e, diante das fraudes noticiadas, buscou auxílio e emitiu extrato de empréstimos consignados, das quais vem discutir na presente ação o contrato n. 817561492– início em 08/2021 no valor de R$ 14.661,25 – a ser quitado em 84 parcelas de R$ 361,18.

Esclarece que pretende seja declarada a inexistência do referido contrato, bem como que os bancos apelantes fossem condenados ao ressarcimento em dobro pelos descontos efetivados em seu benefício e indenização por danos morais.

A sentença deixou de analisar a questão da ilegitimidade arguida, tendo tão somente julgado procedente o mérito da demanda.

Portanto, é imprescindível a análise da preliminar para elucidar a questão.

Com efeito, é cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Pois bem, da análise detida dos autos, apura-se que o cerne da discussão é o contrato de empréstimo, supostamente celebrado entre as partes, sob nº 817561492, com início em agosto/2021, no valor de R$ 14.661,25, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 361,18, cuja cópia foi apresentada junto ao Id 196120337.

Observa-se da cópia do contrato apresentada (Id 196120337) que a cédula de nº 817561492-1, foi celebrada entre a requerente, ora apelada e
BP Bradesco Promotora de Vendas Ltda.

Inclusive o extrato do INSS acostado pela apelada, contida no Id 196120249, consta especificamente o contrato objeto da discussão, intitulado como contrato de empréstimo, celebrado com o banco 394 – Bradesco Promotora.

O apelante, Banco Mercantil do Brasil S/A, é tão somente a Instituição Financeira que a apelada possui conta bancária (conta corrente nº 001010196, agência 420) para recebimento de seu benefício do INSS.

Assim, após simples análise da narrativa da autora, infere-se que os problemas relativos ao empréstimo consignado que afirma não conhecer e cuja prova grafotécnica realizada, deu conta de ter sido realizado mediante fraude, pois a assinatura acostada no contrato não partiu do punho da apelada, foi contratado tão somente com a BP Bradesco Promotora de Vendas Ltda.

Portanto, da análise minuciosa dos documentos comprobatórios dos autos, impende registrar que os bancos são entes autônomos, exercendo o Banco Mercantil do Brasil Ltda, no caso dos autos, tão somente a função de receber e repassar à apelada o benefício previdenciário do INSS, seu direito como aposentada.

Nesse sentido, não se verifica qualquer participação do Banco Mercantil apelante participação no contrato entabulado, objeto do litígio.

Por essas razões, imperioso destacar que o pedido formulado pela autora, ora apelada, não afeta a esfera jurídica do Banco Mercantil do Brasil Ltda.

Logo, o apelante, Banco Mercantil, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Deixo de adentrar no mérito da demanda, uma vez que não foi objeto de recurso.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada por Banco Mercantil do Brasil Ltda, para declarar sua ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a esse litigante, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

Portanto, mantido o mérito da sentença e penalidade arbitrada ao requerido
BP Bradesco Promotora de Vendas Ltda
, cuja condenação não foi objeto de recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada procedente para reconhecer a inexigibilidade do contrato n° 817561492; condenar a autora a restituir o valor de R$ 14.661,25 ao réu BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.; e os réus a restituir os descontos indevidos em dobro e ao pagamento de R$ 10.000,00, solidariamente, a título de danos morais.

Além disso, ambos os réus foram condenados a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A BP Promotora de Vendas LTDA argumenta que “
a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inercia do autor acerca de tentar solucionar ou solicitar eventual cancelamento dos mesmos, pois se quer juntou aos autos comprovante de atendimento que é fornecido pelas agências, bem como qualquer outro documento que comprove o seu interesse em solucionar tal fato administrativamente, mesmo após ter conhecimento dos mesmos
”.

Aduz que “
não há nenhuma irregularidade na conduta do réu em efetuar a cobrança de um débito, devendo-se ressaltar, principalmente, que as formas e condições de pagamento foram acordadas
”.

Alega que agiu em regular exercício de direito, ausência de ato ilícito e não demonstração do dano moral.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia indenizatória arbitrada na sentença e a restituição de forma simples.

Já o Banco Mercantil do Brasil S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela autora.

Contrarrazões no Id. 196121214 e 196121215.

É o relatório.

O Banco Mercantil do Brasil S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos referente a empréstimo na conta da parte autora. O apelante não juntou provas de que a correntista realmente assinou a autorização dos abatimentos.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.
Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

(TJ-MT - AC: 10070793020218110055, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição
financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente
. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor.

(TJ-SP - AC: 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, Relator:
Antonio

Rigolin
, Data de Julgamento: 26/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Por outro lado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada, sob pena de enriquecimento ilícito da ré BP Promotora de Vendas LTDA.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
do Banco Mercantil do Brasil S.A.
tão somente em relação ao pedido de restituição dos valores
indevidamente descontados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Acompanho a divergência para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. quanto ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

De igual modo, retifico meu voto para acompanhar a divergência para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. quanto ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024